Tribunal: TJPA
Processo: 0814336-49.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814336-49.2024.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO CRISTINO CESAR BRANDAO, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, RAIMUNDO CRISTINO CESAR BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PASEP. CONTA VINCULADA. FALHA NA GESTÃO OPERACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL. TEMA 1.150 DO STJ. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em razão de alegadas irregularidades na conta vinculada ao PASEP. O autor sustenta a existência de falha na administração da conta, com repasses e valorizações irrisórias, requerendo condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais. O Banco do Brasil, por sua vez, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, além de impugnar a condenação por danos materiais sob alegação de insuficiência probatória e necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por alegadas falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a demanda; (iii) determinar se restou comprovada a existência de diferenças de saldo decorrentes de falha operacional na administração da conta; e (iv) verificar se os fatos narrados ensejam condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 1.150 do STJ reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas operacionais relacionadas às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos legalmente devidos, desfalques e inconsistências na evolução do saldo individual.

4.
A controvérsia não versa sobre revisão abstrata dos índices legais de correção monetária do PASEP, mas sobre falha concreta na operacionalização da conta individual do participante, o que afasta a necessidade de inclusão da União no polo passivo e mantém a competência da Justiça Estadual.

5.
O Banco do Brasil, na condição de agente operador das contas vinculadas ao PASEP, possui o dever de demonstrar a regularidade dos lançamentos, rendimentos e atualizações incidentes sobre a conta individual do participante.

6.
A instituição financeira não apresentou documentação técnica suficiente para desconstituir os cálculos acolhidos na sentença nem comprovou a regularidade integral da evolução da conta vinculada, permanecendo genéricas as alegações defensivas.

7.
A ausência de prova pericial não implica nulidade automática quando o conjunto documental constante dos autos permite a formação do convencimento judicial e a parte recorrente não apresenta impugnação técnica específica.

8.
Demonstrada significativa divergência entre os valores constantes da conta PASEP e aqueles efetivamente devidos, incumbe ao banco comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9.
A falha na prestação do serviço bancário ultrapassa mero inadimplemento contratual quando ocasiona privação patrimonial prolongada e transtornos relevantes ao titular da conta, especialmente pessoa idosa, circunstância apta a justificar compensação por dano moral.

10.
O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão operacional das contas vinculadas ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. A competência para julgamento das demandas que discutem falhas na administração de contas PASEP é da Justiça Estadual quando inexistente interesse jurídico direto da União. 3. Incumbe ao Banco do Brasil comprovar a regularidade dos lançamentos e da evolução da conta vinculada ao PASEP, por deter os registros históricos da movimentação financeira. 4. A ausência de impugnação técnica específica aos cálculos apresentados pelo autor autoriza o reconhecimento das diferenças de saldo apuradas documentalmente. 5. A falha na administração da conta vinculada ao PASEP pode ensejar indenização por danos morais quando demonstrada repercussão relevante na esfera extrapatrimonial do titular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, arts. 186, 927 e 205; CPC, arts. 341, 373, II, e 85, § 11; LC nº 8/70; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJDFT, Apelação Cível nº 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0802090-74.2021.8.14.0024, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.05.2025

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO e BANCO DO BRASIL S.A
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em razão de alegadas irregularidades na conta vinculada ao PASEP.

Síntese dos fatos.

O autor,
RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO
, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
inconformado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, mas rejeitando o pleito de indenização por danos morais. Aduz que compareceu ao Banco do Brasil em 24/10/2023 para requerer extrato analítico de sua conta PASEP, oportunidade em que constatou “repasses e valorizações ínfimas” no período de 01 de julho de 1999 a 29 de maio de 2020, bem como recebimento do valor final de apenas R$ 453,27, quantia que reputa irrisória. Sustenta que a instituição financeira possuía responsabilidade direta pela administração da conta e pelos rendimentos incidentes sobre os valores depositados em favor dos servidores públicos.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que restou configurada a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, nos termos do art. 927 do Código Civil, defendendo que a falha na administração da conta vinculada ao PASEP enseja reparação moral. Argumenta que os danos ultrapassam mero aborrecimento cotidiano, diante da privação patrimonial suportada ao longo dos anos, colacionando precedentes jurisprudenciais acerca da condenação por danos morais em hipóteses de falha na prestação de serviços bancários e saques indevidos.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos morais, em valor a ser arbitrado pelo Tribunal.

Por sua vez, o
BANCO DO BRASIL S.A
. também interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, insurgindo-se contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e o condenou ao pagamento da quantia de R$ 44.178,42, acrescida de correção monetária e juros legais. Alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para responder por supostas diferenças decorrentes dos índices de atualização aplicados às contas do PASEP, sustentando que a definição dos índices de correção monetária compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e à União Federal, e não à instituição financeira. Defende, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, sob o argumento de que eventual discussão acerca de índices de correção monetária deveria envolver a União Federal no polo passivo.

Sustenta o apelante que o Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça delimita a legitimidade do Banco do Brasil apenas para hipóteses envolvendo falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos definidos pelo Conselho Diretor, o que não corresponderia ao caso concreto, pois a pretensão autoral consistiria em verdadeira revisão dos índices oficiais de correção monetária do PASEP. Colaciona precedentes jurisprudenciais em defesa da tese de ilegitimidade passiva e da competência da Justiça Federal.

No mérito, o Banco do Brasil argumenta pela impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela parte autora, afirmando que a condenação foi baseada exclusivamente em planilhas unilaterais desacompanhadas de validação técnica idônea. Aduz que a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, relacionada à apuração de diferenças em conta vinculada ao PASEP ao longo de décadas, exigindo necessariamente produção de prova pericial contábil. Defende que a ausência de perícia compromete a segurança jurídica da condenação, citando precedentes que reconhecem a complexidade das demandas envolvendo revisão de contas PASEP. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais em razão da insuficiência probatória.

Em
CONTRARRAZÕES

AO RECURSO

DO BANCO DO BRASIL
, o recorrente RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO pugna pela manutenção integral da sentença quanto à condenação por danos materiais, reiterando a legitimidade passiva da instituição financeira para responder por falhas na administração das contas PASEP, nos termos da Lei Complementar nº 08/70 e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150. Sustenta que o Banco do Brasil detém responsabilidade pela manutenção das contas individualizadas, aplicação dos rendimentos e processamento dos saques, sendo legítima sua responsabilização por desfalques e ausência de atualização adequada. Reitera, ainda, o pedido de condenação em danos morais.

Em
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO AUTOR
, o BANCO DO BRASIL S.A. requer o não provimento da apelação, sustentando inexistirem elementos aptos a comprovar dano moral indenizável. Afirma que a controvérsia restringe-se a suposta divergência nos valores disponibilizados a título de PASEP, situação que configuraria mero inconformismo com os índices de atualização aplicados, incapaz de gerar abalo moral indenizável. Aduz ausência de demonstração de constrangimento, humilhação ou abalo psicológico relevante, bem como inexistência de conduta ilícita por parte da instituição financeira.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença no ponto em que afastou a condenação por danos morais e pela majoração dos honorários sucumbenciais recursais.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento dos apelos recursais – Id. 36069171.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Relator:

I – Juízo de Admissibilidade

Conheço dos recursos de apelação cível, porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

II – Do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A.

- Da Preliminar de Ilegitimidade passiva ad causam e Incompetência da Justiça Comum.

A preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A., cumulada com a alegação de incompetência da Justiça Estadual, não merece acolhimento.

Isso porque a controvérsia deduzida nos autos se insere precisamente na moldura fática e jurídica delineada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.150, cuja tese vinculante fixou, de forma inequívoca, a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL para responder pelas demandas envolvendo falhas operacionais em contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos legalmente devidos, desfalques e irregularidades na gestão da conta individual do participante.

A tentativa recursal de restringir artificialmente o alcance da tese repetitiva, sustentando que a pretensão autoral estaria voltada exclusivamente contra os índices de atualização definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, não encontra respaldo na causa de pedir efetivamente deduzida na inicial nem no conjunto probatório constante dos autos. Com efeito, o cerne da demanda não reside em abstrata revisão normativa dos critérios legais de correção monetária do fundo, mas sim na alegada falha na operacionalização da conta vinculada, com repercussão direta sobre a evolução do saldo individual do participante, matéria que, por expressa definição do STJ, atrai a legitimidade passiva da instituição financeira administradora.

O Tema 1.150 do STJ, ao apreciar os REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF, consolidou entendimento vinculante no sentido de que o BANCO DO BRASIL responde judicialmente pelas controvérsias relacionadas à gestão operacional das contas PASEP, notadamente quanto à correta aplicação dos rendimentos incidentes sobre as contas individuais. A tese firmada não faz a distinção restritiva pretendida pelo recorrente, tampouco exclui sua responsabilidade sob o argumento de que os índices decorrem de deliberação do Conselho Diretor.

Ao contrário, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça parte justamente da premissa de que a instituição financeira, na condição de agente operador das contas vinculadas, possui responsabilidade pela correta execução dos lançamentos, atualização monetária, incidência dos rendimentos e preservação da integridade patrimonial da conta individual do participante. Assim, ainda que os parâmetros normativos sejam definidos por órgão diverso, compete ao BANCO DO BRASIL sua adequada implementação operacional, circunstância suficiente para legitimar sua presença no polo passivo da demanda.

Não procede, portanto, a alegação de que a discussão envolveria exclusivamente revisão de índices legais de correção monetária, hipótese em que se poderia cogitar de eventual interesse jurídico direto da União. A pretensão deduzida nos autos possui natureza nitidamente obrigacional e indenizatória em face da instituição financeira responsável pela administração operacional da conta vinculada, inexistindo pedido de declaração de inconstitucionalidade de normas federais, revisão abstrata de critérios legais de remuneração do fundo ou condenação direta da União Federal.

Nessa perspectiva, a jurisprudência consolidada após o julgamento do Tema 1.150 passou precisamente a afastar a tese defensiva reiteradamente invocada pelo BANCO DO BRASIL, reconhecendo que as demandas em que se discute ausência de correta evolução do saldo da conta PASEP, falhas de atualização, desfalques ou inconsistências de crédito inserem-se na competência da Justiça Estadual, porquanto não há presença obrigatória da União no polo passivo.

A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, pressupõe a presença da União, de entidade autárquica federal ou empresa pública federal na relação processual, o que não ocorre na hipótese em exame. O BANCO DO BRASIL, conquanto sociedade de economia mista federal, submete-se, nas relações de direito privado e nas demandas dessa natureza, à jurisdição da Justiça Estadual, consoante orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, admitir a tese recursal equivaleria, em última análise, a esvaziar por completo a eficácia vinculante do Tema 1.150, pois bastaria ao agente operador alegar que os índices decorrem de ato normativo do Conselho Diretor para afastar sua legitimidade processual, conclusão manifestamente incompatível com a ratio decidendi do precedente qualificado firmado pelo STJ.

Também não prospera a invocação de precedentes anteriores ao julgamento do Tema Repetitivo, uma vez que a sistemática dos recursos repetitivos possui eficácia vinculante e finalidade uniformizadora, superando entendimentos pretéritos em sentido diverso. Logo, os julgados colacionados pelo recorrente, além de anteriores à consolidação da tese vinculante, não prevalecem diante da orientação atualmente obrigatória emanada do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, sendo o BANCO DO BRASIL parte legítima para responder pela demanda e inexistindo interesse jurídico direto da União apto a deslocar a competência constitucional,
impõe-se a rejeição integral das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual suscitadas pela instituição financeira
.

Superadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, passo ao exame do mérito do recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A.

– Mérito.

Observa-se que a insurgência recursal pretende a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o BANCO DO BRASIL ao pagamento de R$ 44.178,42, a título de recomposição de saldo vinculado ao PASEP, afastado o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta, em essência, que não haveria prova de desfalque, saque indevido ou erro de atualização, bem como que a condenação teria se fundado em cálculo unilateral da parte autora.

Na análise da petição inicial e dos documentos, verifica-se que a pretensão deduzida não se limita a impugnar, em tese, índices normativos fixados pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas se volta à recomposição concreta de valores que, segundo a parte autora, deixaram de integrar adequadamente sua conta individual. A causa de pedir, portanto, possui natureza material e operacional, vinculada à evolução histórica da conta PASEP, à correção dos lançamentos e à higidez da prestação do serviço bancário.

Quanto à contestação e às defesas renovadas em apelação, o BANCO DO BRASIL afirma genericamente que observou os parâmetros legais e administrativos aplicáveis, mas não logra desconstituir, de modo específico e tecnicamente idôneo, a conclusão sentencial. A simples invocação de que os índices são estabelecidos por órgão diverso
não afasta o dever da instituição financeira de demonstrar a regularidade da escrituração da conta, a correta aplicação dos rendimentos e a inexistência de inconsistências nos lançamentos.

Cumpre destacar que a controvérsia foi apreciada à luz do
Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça
, cuja orientação reconhece a legitimidade do BANCO DO BRASIL para responder por falhas relacionadas à conta vinculada ao PASEP, inclusive quanto à ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Desse modo, a tese recursal de inexistência de responsabilidade material não se sustenta quando confrontada com a função desempenhada pela instituição financeira como agente operador da conta.

No tocante à sentença, não se identifica vício capaz de justificar sua reforma no mérito, uma vez que, o juízo de origem apreciou a prova disponível e reconheceu apenas o dano material,
rejeitando o dano moral
, o que evidencia julgamento proporcional e aderente aos limites da controvérsia. A procedência parcial, nesse contexto, revela que não houve acolhimento automático da narrativa autoral, mas exame discriminado da pretensão.

Verifica-se também que o apelo não apresenta demonstração concreta de erro no valor fixado, tampouco indica, com precisão, quais lançamentos teriam sido corretamente efetuados e de que maneira a evolução da conta afastaria a diferença reconhecida. A impugnação recursal permanece em plano predominantemente abstrato, fundada em alegações gerais de regularidade, insuficientes para infirmar a condenação.

Sob o prisma técnico específico, a tese de que os cálculos seriam unilaterais não basta, por si só, para afastar a condenação. Incumbia ao BANCO DO BRASIL, detentor dos registros históricos da conta vinculada, apresentar documentação completa, inteligível e apta a demonstrar a regularidade de todos os créditos, débitos, rendimentos e atualizações. Não o fazendo de forma bastante, não pode pretender que a insuficiência probatória reverta em desfavor do titular da conta, sobretudo quando a controvérsia recai justamente sobre a correção da administração operacional desses valores.

Também não merece acolhida a alegação de imprescindibilidade absoluta de prova pericial, uma vez que as partes tiveram pleno conhecimento do retorno dos autos ao juízo
a quo,
conforme decisão de Id. 31812492 e mesmo assim não pugnaram pela necessidade de realização de perícia contábil.

Além disso, ressalto que a perícia contábil é necessária quando os elementos constantes dos autos não permitem formação segura do convencimento judicial. Todavia, não constitui exigência automática em toda demanda envolvendo PASEP. Se o conjunto documental permite a apuração do valor devido e se a parte recorrente não apresenta impugnação técnica específica, a ausência de perícia não configura, por si só, nulidade ou motivo para improcedência.

Em síntese conclusiva, o BANCO DO BRASIL não demonstrou a regularidade integral da evolução da conta vinculada, não desconstituiu o valor acolhido na sentença e não comprovou erro de julgamento. A sentença deve, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos, pois se harmoniza com o conjunto probatório e com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

Por outro lado, conforme a planilha de cálculo apresentada e confirmada pelos extratos bancários, torna-se evidente a existência de divergências nos valores depositados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. UMA VEZ DEMONSTRADO PELA PARTE AUTORA A EXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVA DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES ENCONTRADOS EM SUA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP, INCUMBIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FAZER A PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR, APRESENTANDO ELEMENTOS CAPAZES DE REFUTAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS OU DE JUSTIFICAREM A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONTROVERTIDOS”. (...). (TJDFT – APELAÇÃO CÍVEL 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª TURMA CÍVEL, RELATORA DESEMBARGADORA GISLENE PINHEIRO, JULGADO EM 31 DE JULHO DE 2019).

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC,
torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora. Logo, irretocável a
decisum
neste particular.

III – Do Recurso de Apelação Cível
-
RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO

Na visão geral da controvérsia, verifica-se que o apelante pretende reformar a sentença apenas
quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que o juízo de origem julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de R$ 44.178,42, a título de dano material, mas rejeitou a pretensão indenizatória extrapatrimonial
.

Na análise da petição inicial e dos documentos, observa-se que a causa de pedir está centrada na alegada má gestão de conta vinculada ao PASEP, com recebimento de saldo reputado irrisório pelo autor, especialmente diante do lapso temporal em que os valores permaneceram sob administração da instituição financeira. O pedido de dano moral, contudo, foi formulado de modo derivado da própria lesão patrimonial, sem demonstração concreta de circunstância autônoma capaz de atingir direitos da personalidade.

Quanto à contestação e às contrarrazões, o BANCO DO BRASIL sustenta que a controvérsia possui natureza essencialmente patrimonial e que o autor não comprovou constrangimento, humilhação, sofrimento psíquico anormal ou qualquer repercussão extrapatrimonial efetiva. Essa linha defensiva, neste ponto específico, merece prevalecer.

Após esse breve resumo, passo a enfrentar o mérito propriamente dito.

No exame da sentença, constata-se que o juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço apenas para fins de recomposição material do saldo, mas afastou o dano moral por ausência de prova de ofensa direta à personalidade do autor. Tal conclusão não é juridicamente adequada. Explico.:

Entendo que, no caso em tela, a falha na prestação do serviço bancário, não configurou apenas um mero descumprimento contratual.

O sofrimento suportado pelo apelado ultrapassou em demasia o mero dissabor da vida cotidiana, sendo indiscutível o sofrimento e a série de transtornos acometidos a uma pessoa idosa.

Desse modo mantenho a condenação de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), até a data do arbitramento, termo inicial da correção monetária (Súmula 362 do STJ).

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SAQUE A MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por servidor público aposentado, sob o fundamento de desaparecimento injustificado de valores depositados em sua conta individual do PASEP. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando o réu à restituição dos valores a serem apurados em liquidação de sentença e ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela má gestão da conta do PASEP; (ii) estabelecer se a pretensão de ressarcimento está prescrita; (iii) verificar se houve falha na prestação do serviço e consequente responsabilidade civil do banco; (iv) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme fixado no Tema 1150 do STJ, por ser responsável pela administração da conta individual do PASEP e por eventual falha na prestação do serviço.

4. A prescrição aplicável é a decenal (art. 205 do CC), e o termo inicial é o momento em que o autor tomou ciência dos desfalques, não configurando-se a prescrição no caso.

5. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a correção do saldo e dos cálculos realizados, tampouco impugna de forma específica os elementos apresentados pelo autor, atraindo a presunção de veracidade dos documentos juntados por este.

6.
A alegação de ausência de dano moral não prospera, dada a frustração gerada pela ausência de valores em conta de natureza alimentar e a idade avançada do autor, o que justifica a indenização.

7. Considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, para evitar enriquecimento sem causa e manter a função compensatória e pedagógica da reparação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta individual do PASEP. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, contado da data em que o titular toma ciência do desfalque. 3. A ausência de comprovação, pelo banco, da correta aplicação dos índices legais de atualização atrai a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo autor. 4. A indenização por dano moral decorrente de falha na administração da conta PASEP é devida, mas pode ser reduzida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CF/1988, art. 239, §2º; CC, arts. 186, 205 e 927; CPC, arts. 373, 341, 344 e 487, I; LC nº 8/70, art. 2º; LC nº 26/75, arts. 3º e 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJDFT, ApCiv 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019.
(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802090-74.2021.8.14.0024 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-05-13)

Diante do exposto, meu voto é pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E NO MÉRITO NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO
, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, em favor dos patronos do recorrente
RAIMUNDO CRISTINO CEZAR BRANDÃO
, no percentual de 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/06/2026